Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 147 DO ECA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DETENTOR DA GUARDA. SÚMULA 383 STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão proferida nos autos da ação de regulamentação de guarda.
2. A presente controvérsia reside em dirimir qual o foro competente para processar e julgar referida demanda. 2.1. Conforme dispõe a Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, a competência para processos envolvendo interesses de menor pertence ao foro do domicílio do detentor de sua guarda. 2.2. Do contexto dos autos, conclui-se que o agravante tinha a criança apenas em sua companhia temporária, de modo que o infante não morava definitivamente com seu pai. Ou seja, a residência do menor ainda era a de sua genitora, que, inclusive, detinha sua guarda. 2.3. Precedente deste TJDFT: “(...) I - Tratando-se de demanda que envolve interesse de criança, a controvérsia a respeito da competência deve observar o princípio do melhor interesse do menor, enquanto expressão da proteção integral, assegurada pela Constituição Federal. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, em regra, a competência para processar e julgar as ações de guarda de menor será a do Juízo do foro do domicílio de quem a exerce a guarda fática ou legalmente. (...)” (07333523820208070000, Relator: José Divino, 2a Câmara Cível, DJE: 27/11/2020).
3. Agravo improvido.